Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – Davi Santiago de Macedo – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Ademais, ao apelar, guarnecera os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira, de molde a evidenciar que está apto a ser contemplado com a salvaguarda processual. Contudo, em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora, no transcurso da relação processual agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser concedida a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Conforme a documentação colacionada, o apelante é aposentado pelo regime geral de previdência, auferindo benefício previdenciário fomentado pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social no montante de R$4.440,39. A par desse benefício previdenciário, atualmente exerce cargo em comissão no Ministério da Defesa, percebendo remuneração mensal equivalente a R$7.250,69, consoante contracheque do mês de junho do corrente ano. Somadas as duas rendas, não pode ser reputado juridicamente pobre. Ademais, conquanto sustente que grande parte de sua remuneração está comprometida com gastos diversos, inclusive com o tratamento da grave doença que o acomete, o apelante aufere renda mensal que suplanta R$10.000,00 (dez mil reais), afastando a hipossuficiência financeira que invocara como apta a legitimar a concessão da benessse. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara que a sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator